Tribunal: STF
Processo: ADI 942
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-11
Data de publicação: 1993-11-11

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA
LIMINAR. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DESEMBARGADORES E DEPUTADOS
ESTADUAIS. Resolução n. 2, de 12.03.93, do Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Estado do Parana. Precedentes.
          A  revogação do ato  normativo impugnado por ação direta de
inconstitucionalidade, superveniente a propositura da ação, prejudica
o prosseguimento do processo, por perda de objeto.
          Pedido julgado prejudicado.